Tribunal: TJSP
Processo: 1004422-20.2022.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
* "AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO CREDOR APÓS A VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM". Arrendatária demandante que cobra a devolução do VRG pago à arrendante demandada na vigência do contrato de arrendamento mercantil de veículo automotor, que foi reintegrado na posse da Instituição Financeira em sede de liminar concedida em Ação Possessória ajuizada anteriormente. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO

Ementa:
* "AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO CREDOR APÓS A VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM". Arrendatária demandante que cobra a devolução do VRG pago à arrendante demandada na vigência do contrato de arrendamento mercantil de veículo automotor, que foi reintegrado na posse da Instituição Financeira em sede de liminar concedida em Ação Possessória ajuizada anteriormente. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da Financeira ré, que insiste na improcedência. EXAME: veículo que foi entregue à Financeira demandada em razão do cumprimento de liminar de Reintegração de Posse. Autora que somente terá direito à restituição do VRG se o produto da soma do valor de Mercado do veículo com o VRG pago ultrapassar o VRG total contratado, limitado ao valor da diferença, após o abatimento de eventual saldo devedor do contrato, inclusive contraprestações vencidas até a data da devolução do veículo à Financeira arrendante. Necessária observância das diretrizes traçadas no REsp no 1.099.212/RJ e na Súmula 564 do C. Superior Tribunal de Justiça. Correção monetária que deve ter incidência sobre o VRG desembolsado a contar de cada desembolso, para a efetiva recomposição do valor da moeda. Prestações mensais de VRG, vencidas e não pagas até a data da apreensão do bem, que, por sua vez, devem ser atualizadas monetariamente desde cada vencimento até a data da apreensão, para garantir o tratamento isonômico entre o arrendante e a arrendatária. Ausência de prova do valor da alienação que, se mantida na fase de cumprimento da sentença, autorizará a utilização da Tabela Fipe para adoção do valor de Mercado do bem na data da reintegração. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.*